Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732554-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMUEL SANTOS ALENCAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, esta impetração estava volvida à concessão de provimento destinado a viabilizar a submissão do impetrante a procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical na rede pública de saúde do Distrito Federal. Instado o impetrante a manifestar-se acerca de seu interesse no processamento da pretensão pela via mandamental, a digna Defensoria Pública acorrera aos autos via da derradeira peça colacionada, quando noticiara a internação do impetrante e realização do procedimento cirúrgico do qual necessitava no dia 25/08/25[1]. Fica patente, portanto, que o objeto da segurança almejada se exaurira, com o fomento do serviço público de saúde assegurado ao impetrante. Diante do havido, afirmando o desaparecimento do objeto da impetração, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, oportunamente, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75553708 (fl. 554).